Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-63.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032578-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CID DE CAMPOS BORGES - CPF: 001.707.041-49 (EMBARGANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), ORMANDIR SILVA BORGES - CPF: 344.865.181-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0162-94 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ORMANDIR SILVA BORGES - CPF: 344.865.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CID DE CAMPOS BORGES (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO HABITACIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ADESÃO DO SEGURO FIRMADA APENAS PELA ESPOSA – FALECIMENTO DO ESPOSO QUE NÃO POSSUI COBERTURA PELO EVENTO MORTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – No caso concreto, de acordo com item 02 do Quadro de Resumo da operação bancária, figura como compradora a Embargante e seu cônjuge; todavia, a composição da renda para quitação foi exclusivamente da Sra.
Ormandir Silva Borges
, tanto que esta aparece no Anexo I do pacto como proprietária principal e única beneficiária do Contrato de Seguro Habitacional contratado com o Embargado
Bradesco Auto Re Cia de Seguros.

2 – Não há vícios no julgado para serem sanados. Na espécie, os Embargados se recusaram a contratar com o Embargante

o Seguro Habitacional da operação, em virtude de contar com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade na época dos fatos, e propuseram à sua esposa

a celebração do financiamento habitacional como principal devedora e única beneficiária do Seguro Habitacional, pessoa que, embora idosa e do lar, possuía inteligência mediana para refutar os riscos da operação, não sendo o caso de erro, tampouco de ignorância. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1032578-63.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos e fins de prequestionamento, opostos por
Ormandir Silva Borges
e o
Espólio de Cid de Campos Borges
em virtude do acórdão proferido no ID 54659484 alegando erro material, premissa equivocada e omissão.

Sustenta que no Contrato de Financiamento de imóvel n.º 000770763-0 constam como compradores ambos os Embargantes, inclusive com assinatura, de maneira que
Cid de Campos Borges
(falecido) deve ser contemplado pelo seguro habitacional em virtude do evento morte, com a amortização de 50% do valor do negócio.

Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou o fato de a Embargante
Ormandir Silva Borges
ser pessoa do lar, e não possui renda para adimplir o contrato.

Forte nesses argumentos, os Embargantes pugnaram pela alteração do resultado do julgamento com a reforma da sentença de 1.º grau.

Ao final, prequestionou os dispositivos que regem a relação contratual de mútuo habitacional.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 57480984.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
Ormandir Silva Borges
e o
Espólio de Cid de Campos Borges
com o acórdão invectivado, não há vício para ser sanado, à
luz

do artigo 1.022 do CPC.

A respeito do exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário se destacam os Verbetes 282 e 356 Súmulas do STF, que foram editadas sob a égide da Constituição Federal revogada (CF/1946),
in verbis
:

Súmula 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356 - O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

A jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

O erro material pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como, por exemplo, cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, no entanto, o entendimento do julgador sobre determinada matéria.

No caso concreto, não há erro material para ser sanado, tampouco omissões para serem aclaradas.

Foi dito no voto condutor que os Embargantes foram casados desde 11/04/1970 sob o regime de comunhão universal de bens, e que, em 05/08/2015, época em que o Embargado
Cid de Campos Borges
contava com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade e a Embargante
Ormandir Silva Borges
com 70 (setenta) anos de idade, de livre e espontânea vontade, foram até a agência do
Banco Bradesco S.A
. e manifestaram a intenção, livre e desembaraçada, de financiar o apartamento nº 303, localizado no 3º pavimento da torre 4 do Residencial Harmonia, situado na Av. Nigéria (antiga av. E3) – GLEBA 4 remanescente, nº 333, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, matriculado sob o n.º 120.281 do 6.º Ofício de imóveis da Capital.

De acordo com item 02 do Quadro de Resumo da operação bancária, figura como compradora a Embargante
Ormandir Silva Borges
e seu cônjuge
Cid de Campos Borges
; todavia, a composição da renda para quitação foi exclusivamente da Sra.
Ormandir Silva Borges
, tanto que esta aparece no Anexo I do pacto como proprietária principal e única beneficiária do Contrato de Seguro Habitacional contratado com o Embargado
Bradesco Auto Re Cia de Seguros.

Diante disso, não há dúvidas de que a Embargante
Ormandir Silva Borges
assumiu, sozinha, o encargo de adimplir o Contrato de Financiamento c/c Cláusula de Garantia de Alienação Hipotecária n.º 000770763-0 no valor de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), parcelados em 120 prestações de R$ 2.243,07 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos).

Consoante o Quadro de Resumo da operação, o imóvel foi avaliado em R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), tendo sido pago a entrada no montante de R$ 116.090,55 (cento e dezesseis mil e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), financiado o remanescente na quantia de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), parcelados em 120 prestações de R$ 2.243,07 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos), com previsão de taxa de administração mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e seguro habitacional mensal no valor de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), totalizando a despesa mensal de R$ 2.778,29 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos),
vencendo a 1.ª parcela em 05/09/2015
.

Ocorre que, poucos meses depois de assinado o contrato, o Embargante
Cid de Campos Borges
faleceu (óbito ocorrido em 04/01/2016), o que fez com que sua esposa, Sra.
Ormandir Silva Borges,
pretendesse que o seguro habitacional contratado em seu nome alcançasse o esposo falecido, a fim de liquidar a dívida ou, ao menos, liquidar 50% da operação, o que não se pode admitir.

A tese de que a Embargante
Ormandir Silva Borges
foi induzida a erro não encontra ressonância nas provas produzidas nos autos.

A Embargante afirmou que seu falecido esposo
Cid de Campos Borges
era o único detentor de renda na família; no entanto, por contar com mais de 80 (oitenta) anos de idade, não foi contemplado com o seguro habitacional. Disse que, caso soubesse que o seguro habitacional não cobriria o evento morte do esposo, a Embargante não assinaria o contrato, uma vez que não reúne condições financeiras de honrar o pagamento das parcelas vincendas.

No voto embargado, foi explicado que os Embargantes não desejam rescindir a relação jurídica, e sim alterar as regras contratuais pactuadas, com o fim de incluir o falecido no seguro habitacional e, assim, liquidar ou amortizar a operação bancária em razão do evento morte, o que não foi admitido.

Está claro no aresto que, em qualquer espécie de financiamento, inclusive o habitacional, incide o princípio da liberdade de contratar, cabe à instituição financeira analisar o cadastro do contratante e decidir sobre a oportunidade de efetuar o negócio jurídico, de acordo com sua política creditícia.

Isto é, nenhum cidadão tem direito adquirido de contrair empréstimo ou de ter a operação bancária assegurada por contrato de seguro, não se podendo coagir a instituição financeira a contratar com quem quer que seja.

A utilização do limite etário – maior de 80 anos de idade – como fator decisivo na negativa de contratação do seguro do empréstimo não configura discriminação odiosa, nos termos do que prevê o art. 4º do Estatuto do Idoso.

Por esse motivo, se os Embargados se recusaram a contratar com o Embargante
Cid de Campos Borges
o

Seguro Habitacional da operação, em virtude de contar com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade na época dos fatos, e terem proposto à sua esposa
Ormandir Silva Borges
a celebração do financiamento habitacional como principal devedora, pessoa que, embora idosa e do lar, possuía inteligência mediana para refutar os riscos da operação, não sendo o caso de erro, tampouco de ignorância.

Nessa linha de ideias, por livre e espontânea vontade, a Embargante
Ormandir Silva Borges
optou em assumir o compromisso, assinando o contrato que prevê o ônus de pagar 120 prestações R$ 2.778,29 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), inclusive com firma reconhecida em cartório, mesmo sabendo que não possuía renda, e sim seu esposo, o qual não está assegurado pelo evento morte.

Apenas a Apelante
Ormandir Silva Borges
firmou o Seguro Habitacional do Contrato de Financiamento c/c Cláusula de Garantia de Alienação Hipotecária n.º 000770763-0, atinente à promessa de compra e venda de unidade imobiliária o valor de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), com previsão de seguro habitacional com cobrança mensal de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), de maneira que o óbito do seu esposo não dá ensejo à amortização, muito menos liquidação da operação bancária.

Feitas essas considerações, mantenho inalterado o resultado do julgamento, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020